Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE. MERO AJUSTE PARA GARANTIR A VIABILIDADE FINANCEIRA DO CONTRATO. LEGALIDADE. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DOS PERCENTUAIS DE COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra sentença do Juízo de origem que, ao julgar procedente o pedido, determinou que ela mantenha o autor e seus dependentes no plano de saúde destinado aos empregados da recorrente, independentemente do pagamento de coparticipação. Preliminarmente, sustenta a ré a competência da Justiça do Trabalho para processar a lide. No mérito, defende a legitimidade da cobrança de contrapartidas pelo autor no custeio do plano de saúde.
2. Preliminar de incompetência absoluta: não obstante o autor ser usuário do plano de saúde Sul América unicamente por ter contrato de trabalho junto à recorrente (contrato este que está suspenso diante da aposentadoria por invalidez do recorrido), verifico que, no que toca às cláusulas contratuais do seguro saúde, a relação entre as partes é eminentemente consumerista, de modo que não deve ser reconhecida a competência da Justiça Laboral para processar e julgar o caso.
3. Precedente: Acórdão 679837, 20130020072487AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 29/5/2013. Pág.: 96, Hospital Santa Lúcia S/A versus Severino dos Ramos de Freitas Nunes. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, constato que o recorrente comprovou que o autor já realizava o pagamento de contrapartida para poder gozar do plano de saúde. Isto porque as fichas financeiras do recorrido (ID 15369703) revelam que desde o ano de 2007 ele pagava, mensalmente, um valor fixo como custeio do plano de saúde, mensalidade esta que no ano de 2012 perfazia a cifra de R$ 32,64.
5. Ademais, as mesmas fichas financeiras apontam que havia também a cobrança de valores variáveis ao longo dos meses, a indicar que o autor pagava coparticipação de acordo com o uso que fazia do plano de saúde.
6. Fixadas tais premissas, é de se considerar que o novo valor da mensalidade, arbitrado em R$ 40,12, como descrito na inicial, não representa verdadeira alteração nas disposições contratuais, mas mero ajuste para garantir a viabilidade financeira desta espécie de contrato de trato sucessivo, o que não se revela ilegítimo ou abusivo.
7. Por outro lado, a majoração do percentual de coparticipação (de 20% para 25% ou 30%, a depender da situação), a partir de setembro/2019, configura patente modificação unilateral do contrato, alteração esta que tem aptidão para gerar significativos efeitos econômicos na renda familiar do autor, que faz tratamento continuado para doença crônica incurável (artrite reumatoide, além de outras patologias – ID 15369690).
8. Apesar de o recorrente sustentar que as mudanças não implicarão qualquer desvantagem financeira para o autor, é certo que o documento de ID 15369689 deixa evidenciado o novo ônus econômico que seria suportado pelo recorrido, consubstanciado na majoração compulsória do valor da coparticipação.
9. Deste modo, ao tempo em que deve ser tida por legítima a majoração da mensalidade do plano de saúde para R$ 40,12, tenho por abusiva a modificação das cláusulas no que toca aos percentuais de coparticipação, os quais devem ser mantidos de acordo com as estipulações contratuais originárias.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade do aumento da mensalidade do plano de saúde para R$ 40,12, mantida a vedação à majoração dos percentuais de coparticipação. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).